Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Dispensa irregular de licitação. Peculato doloso. Prova. Nulidade. Contrato de prestação de serviços. Dolo específico. Prejuízo ao erário. Reparação do dano. Arrependimento posterior. Ato voluntário.
1 – Se a falta de acesso à prova não resultou em prejuízo para a defesa, porque não utilizada como fundamento para a condenação, não se reconhece a nulidade do ato, consoante art. 563 do CPP.
2 – Para caracterizar o crime do art. 89 da L. 8.666/93, necessário efetivo prejuízo ao erário e dolo específico, consistente em, com a dispensa da licitação, fraudar os cofres públicos. Restituído o valor recebido ao erário, não há o crime por inexistência de lesão.
3 – Servidor público que, ciente que a verba pública teria destinação diversa da prevista e que seria utilizada em proveito próprio ou de terceiro, mesmo assim autoriza a liquidação da despesa e a emissão de nota de lançamento, comete o crime de peculato doloso.
4 – Aquele que, mesmo não sendo servidor público, participa do crime e desse se beneficia responde por peculato doloso.
5 - A reparação do dano antes do recebimento da denúncia não exclui o crime de peculato doloso. Pode caracterizar arrependimento posterior e autorizar a redução da pena (art. 16 do CP) se a reparação do dano se deu de forma integral e voluntária, ainda que não espontânea.
6 – A pena é aumentada em 1/3 se os autores dos crimes contra a Administração Pública são ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público (CP, art. 327, § 2o).
7 – Apelações do MP e do primeiro apelante providas em parte. Não provida a do segundo apelante.